Tribunal: TJES
Processo: 5008581-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA CRISTINA DE SENA

AGRAVADO: VIA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruna Cristina de Sena contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos dos Embargos à Execução n.º 5049930-88.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante alega nulidade processual por ausência de intimação regular da patrona constituída e sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os encargos do processo, tendo apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação regular da patrona da agravante; (ii) estabelecer se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, ainda que expedida em nome da parte, é considerada regular quando os advogados encontram-se devidamente cadastrados, conforme as regras do sistema, não havendo nulidade pela ausência de menção individualizada ao nome da patrona na aba de expedientes.

O sistema PJe presume a ciência dos advogados cadastrados no momento da disponibilização do expediente à parte, independentemente da designação expressa do causídico na intimação.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme §3º do art. 99 do CPC/2015, somente podendo ser afastada mediante existência de elementos concretos que a infirmem.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita sem indicar elementos objetivos que pudessem afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada, o que contraria o disposto no §2º do art. 99 do CPC.

Inexistindo nos autos elementos que desautorizem a presunção legal, impõe-se o deferimento da justiça gratuita à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada via sistema PJe, direcionada à parte, presume-se válida quando os advogados se encontram devidamente cadastrados, afastando a alegação de nulidade pela ausência de nomeação expressa do patrono na aba de expedientes.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do magistrado indicar elementos concretos para seu afastamento.

O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais viola o §2º do art. 99 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; TJES, AI 0111890-02.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes, j. 12.02.2019, DJ 22.02.2019; TJPB, AC 0802483-04.2024.8.15.0141, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 06.03.2025; TJPA, AC 0465683-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008581-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNA CRISTINA DE SENA

AGRAVADA:
VIA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRUNA CRISTINA DE SENA
contra a r. decisão do id. 68138933 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos à Execução”, registrados sob o nº 5049930-88.2024.8.08.0024, ajuizada pela recorrente em desfavor de
VIA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 13981032), a recorrente alega a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores pela ausência de intimação regular da patrona constituída, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, tendo anexado documentação comprobatória da hipossuficiência econômica.

Afirma que o indeferimento do pedido pelo juízo de origem foi indevido, pois desconsiderou provas idôneas da sua insuficiência econômica.

Sustenta que o fato de ter firmado contrato de financiamento anteriormente não pode ser tomado como indicativo de sua atual capacidade financeira.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja declarada a nulidade dos atos processuais pela ausência de intimação, ou, ainda, reformar a decisão recorrida e conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 15209866 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento do eminente desembargador substituto Aldary Nunes Junior, em decisão proferida no id. 14039027, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

A embargante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, contudo não se manifestou, não possuindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da parte.

Pois bem! O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à pessoa física ou jurídica com INSUFICIÊNCIA de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao seu sustento ou de sua atividade, assim sendo, para ser beneficiado com a gratuidade da justiça é necessário preencher os pressupostos legais, estes que serão analisados pelo Juiz e se assim comprovado a insuficiência de recurso mencionada no art. 98, do CPC, este será concedido a parte que o pleiteia.

O objetivo do art. 98 do CPC é atender as pessoas que não têm condições mínimas para arcar com as custas e as despesas de um processo, ou seja, aquelas que estão em situação de fato de miserabilidade, o que acredito não ser o presente caso.

Assim, inexistem provas nos autos da alegada miserabilidade dos requerentes, mostrando-se inoportuno a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o qual dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua 4ª Turma, é no sentido de que não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade (EDcl no Ag 1.065.229 - RJ, j. 16.12.2008, DJU 02.02.2009, v.u.).

Nesse sentido, há os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002774, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019). (Grifei)

Sendo esta a situação dos autos, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita a embargante.

[...]

Inicialmente, em relação à apontada nulidade da intimação, verifica-se que a parte não se insurgiu contra a questão perante o juízo
a quo
, o que, a princípio, importaria em violação ao duplo grau de jurisdição.

Não obstante esse fato e fazendo uma breve análise da questão levantada, conclui-se que, além de a narrativa ser confusa, pois arrimada em uma suposta ausência de intimação para sentença sem o processo nem sequer estar nessa fase, a princípio, o sistema PJe indicou a intimação dirigida à parte, mas realiza o ato de comunicação processual no nome do advogado cadastrado nos autos, o que afastaria qualquer nulidade.

Nesse sentido, a Regra de Negócio n. 346, que versa sobre a Notificação das Intimações no PJE, disciplina que, na Intimação Eletrônica, via Sistema, a intimação é direcionada à parte, a saber:

[...]
a regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado
[...] . (PJE. Regras de Negócio. [s. l.] [2020]. Disponível em: https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Regras_de_neg%C3%B3cio. Acesso em: 27 mar. 2025)

Sobre a questão:

[...]
É cediço as intimações realizadas de forma eletrônica, via sistema do PJe, mesmo que sejam expedidas somente em nome da parte, atingem a todos os advogados devidamente cadastrados em seu favor. -Desta feita, não há que se falar em nulidade de intimação na publicação constante no sistema do PJe, diante da ciência por advogado diverso da causídica que pediu a intimação exclusiva
, a Dra. Giza Helena Coelho, haja vista que, para tanto,
basta a intimação da parte, realizada em sistema eletrônico de processo judicial, quando os advogados estiverem corretamente cadastrados, como é o caso dos autos. A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogado da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado.
Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação. (Regra de Negócio 346 do sistema Pje). As regras de negócio do sistema Pje são disposições de observância obrigatória, consolidadas em manuais publicados no portal do CNJ e albergados na plataforma ‘Wiki’, com livre, irrestrito e público acesso, o que legalmente autoriza a presunção de que todos os usuários do sistema Pje são plenamente cientes de seu conteúdo e de suas atualizações. O Centro de Inteligência e Inovação do TJPB, em sua Nota Técnica n. 03/2022, ao tratar da RN 346, assim esclareceu que todos os expedientes eletrônicos realizados via sistema em nome da parte serão disponibilizados ao representante processual (advogado, defensoria, procuradoria, etc) que se encontrar devidamente cadastrado e vinculado a ela, naquele momento, no sistema PJe. Em havendo mais de um representante cadastrado para a parte, todos receberão o expediente em seus respectivos painéis e caso qualquer deles tome ciência, esse ato repercutirá para os demais, abrindo a contagem do prazo para resposta. Em síntese, quando a parte tem um ou mais advogados cadastrados e vinculados a ela no processo eletrônico do PJe, o expediente de intimação criado em nome dela é enviado automaticamente para aba de expedientes dos representantes processuais, para que estes possam tomar ciência e, se assim desejar, responder ao expediente via sistema. Assim, conclui-se que o fato de a aba de expedientes do processo não estampar o nome da advogada cadastrada como patrona da pessoa jurídica submetida ao sistema de intimações e citações eletrônicas, mas apenas o nome da empresa, não significa que ela não tenha sido cientificada dos atos expedidos. Ao contrário, significa que, se estava cadastrada, recebeu todas as comunicações em seu respectivo painel, automaticamente disponibilizadas pelo sistema a cada advogado, no instante em que o profissional cria seu perfil usuário no Pje. Dado o exposto, entendo que não ocorreu a nulidade alegada, já que, como visto, a advogada que havia pedido a intimação exclusiva, a Dra. Giza Helena Coelho (OAB/SP nº 166.349), também foi devidamente cientificada do decurso do prazo processual e mesmo assim se manteve inerte, de modo que a sentença que extinguiu o processo, cancelando a distribuição, deve ser mantida. (TJPB; AC 0802483-04.2024.8.15.0141; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 06/03/2025)

[...] 4.
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema pje atende aos requisitos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no diário de justiça quando o advogado encontra-se regularmente cadastrado no processo
. Ausência de nulidade. [...] TJPA; AC 0465683-63.2016.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Público; Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario; Julg 17/03/2025; DJNPA 20/03/2025)

[...] constata-se a intimação de todas as partes da Decisão de Id 7345731, posto que há o nome dos Promovidos, ora Agravantes, de modo que
a intimação pelo PJE foi encaminhada ao advogado cadastrado pela parte, não obstante o nome do causídico na aba expedientes apenas apareça quando a ciência é registrada pelo próprio advogado, ficando o seu nome ausente quando esta ciência é registrada pelo sistema.
Desse modo, havendo intimação regular da decisão que inadmitiu a Apelação, não há como afastar o trânsito em julgado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (TJPB; AI 0818702-35.2021.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 04/05/2023)

Dito isso, o fato de na aba de “Expedientes” do processo não mostrar o nome do advogado cadastrado como patrono submetido ao sistema de intimações eletrônicas, mas apenas o nome das partes, não significa que não tenha sido cientificado dos atos expedidos.

Ultrapassado esse argumento, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Constato, ainda, que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

O fato de a parte celebrar contrato de financiamento, por si só, não pode ser vislumbrado como motivo suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, notadamente na hipótese vertente, em que a discussão sobre o inadimplemento contratual, o que demonstra uma dificultosa situação financeira.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser concedido o benefício à agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a justiça gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e deferir a justiça gratuita em favor da recorrente.